Tribunal: STF
Processo: HC 243237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagney Fabrício Azevedo Lages em favor de Josiclei de Castro Gonzaga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.296.202, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 3, p. 207)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Requer a reforma da sentença de modo a corrigir a valoração negativa das circunstâncias do crime, na dosimetria dos delitos praticados em desfavor da vítima Alda Helena e Raimundo. 



    Alega que considerando a reforma da dosimetria da pena, poderá ensejar a alteração do regime prisional do condenado, nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reformada a sentença penal condenatória. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente recurso, a defesa insiste na redução do quantum da pena argumentando revisão da dosimetria da pena. 



    Verifica-se ainda que, ao confirmar a condenação, o Tribunal de origem fez as seguintes considerações em relação à dosimetria da pena:



    “Passo a dosimetria do Apelante JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA: 



    In casu, verifica-se que a culpabilidade do réu foi desfavorável, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que não somente abordou as vítimas e sim as emboscou em movimentada via pública. 



    Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu. 



    Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu. 



    No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo. 



    Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante estava acompanhado de outro comparsa para a prática criminosa, pelo que compactuo com o entendimento firmado pelo STJ (HC nº 347737/MS). 



    As consequências do delito são naturais à espécie. 



    O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. 



    Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena base, vedado apenas o bis in idem. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.



    [...]



    Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, isto é, 02 (dois) anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. 



    Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. 



    O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.



    [...]



    Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.



    Não incidem atenuantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase da dosimetria da pena aumento a 2/3 (dois terços) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB. 



    Ficando a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/5 (um quinto) ficando esta em 12 (doze) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. O mínimo cabível, posto que o Não surtirá efeito prático. 



    Refeita a dosimetria da pena do Apelante Josiclei de Castro Gonzaga, verifico que ficou mais gravosa do que a aplicada pelo magistrado sentenciante, o que é vedado pelo princípio do non reformatio in pejus, quando se trata de recurso exclusivo da defesa. 



    Portanto, mantenha a pena de JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, quantum que considero concreto e definitivo.



    Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). 



    O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.” (eDOC 3, p. 69-73)



    Desse modo, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente